Tribunal: TJES
Processo: 5006553-08.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006553-08.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADO: JOSE CARLOS GARCIA NASCIMENTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. AÇÃO ACIDENTÁRIA. FIXAÇÃO COM BASE NA RESOLUÇÃO CNJ 232/2016. MAJORAÇÃO ATÉ CINCO VEZES O VALOR-BASE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo INSS contra decisão que fixou honorários periciais em R$ 2.798,07, a serem adiantados pela autarquia, com base na Resolução CNJ 232/2016 (majoração máxima do valor-base de R$ 370,00 com atualização pelo IPCA-E).

2. O recorrente sustenta que o valor extrapola o teto previsto na tabela local do TJES (Resolução 06/2012 e Ato 258/2021) e que a perícia é de baixa complexidade, inexigindo fundamentação específica do juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o valor dos honorários periciais fixado pelo juízo de origem, com fundamento na Resolução CNJ 232/2016, deve prevalecer sobre os limites estabelecidos na tabela local do TJES para perícias em ações acidentárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Resolução CNJ 232/2016 é norma nacional de observância obrigatória, que autoriza a majoração do valor-base em até cinco vezes conforme a complexidade da perícia, com atualização anual pelo IPCA-E.

5. O valor arbitrado (R$ 2.798,07) corresponde ao cálculo dentro desses parâmetros, não excedendo os limites legais.

6. A decisão agravada, ainda que sucinta, apresentou fundamentação razoável para a majoração, não se revelando arbitrária ou desproporcional.

7. O INSS não demonstrou que a perícia é de baixa complexidade a ponto de tornar o valor excessivo, sendo a presunção normativa local superável pela avaliação judicial concreta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A fixação de honorários periciais com base na Resolução CNJ 232/2016, observados os limites de majoração e atualização nela previstos, é válida e prevalece sobre tabelas locais que estabeleçam valores inferiores, salvo se demonstrada desproporcionalidade no caso concreto. 2. O juiz pode, de forma fundamentada, afastar a presunção de baixa complexidade prevista em resolução local e arbitrar valor compatível com a complexidade efetiva da perícia.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, §2º e 95, §3º, II; Resolução CNJ 232/2016, arts. 2º, §4º e §5º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006553-08.2025.8.08.0000

AGVTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGVDO:
JOSE CARLOS GARCIA NASCIMENTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
em face da decisão interlocutória que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
JOSE CARLOS GARCIA NASCIMENTO
, fixou os honorários periciais em R$ 2.798,07.

Sustenta o recorrente, em breve síntese, que:
(i)
o valor arbitrado extrapola os limites da Resolução 06/2012 da Corregedoria do TJES e do Ato 258/2021, que fixam teto de R$ 835,96 para perícias de baixa complexidade em ações acidentárias;
(ii)
a perícia é médica simples, de baixa complexidade por presunção normativa;
(iii)
a ausência de fundamentação específica sobre complexidade excepcional viola a razoabilidade, a proporcionalidade e a Resolução CNJ 232/2016;
(iv)
o adiantamento imediato causa lesão irreparável ao erário.

Requer, assim, o provimento do recurso para reduzir o valor dos honorários periciais ao teto normativo.

Pois bem.

A fixação dos honorários periciais pelo juízo de origem observou os parâmetros da Resolução CNJ nº 232/2016, norma nacional de observância obrigatória. O art. 2º, §4º, desse ato normativo autoriza a majoração do valor-base de R$ 370,00 em até cinco vezes, conforme a complexidade da perícia, com atualização anual pelo IPCA-E (§5º). O valor arbitrado de R$ 2.798,07 corresponde exatamente ao cálculo resultante da aplicação do multiplicador máximo (R$ 1.850,00) acrescido da correção monetária pelo referido índice, não excedendo, portanto, os limites legais estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça.

A Resolução CNJ 232/2016, ao prever expressamente a possibilidade de majoração conforme a complexidade do caso, confere ao magistrado singular a discricionariedade técnica para, diante das circunstâncias concretas, arbitrar valor compatível com a natureza e a extensão do trabalho pericial.

No caso em exame, a decisão agravada, embora sucinta, indicou que a perícia apresentava complexidade suficiente para justificar o arbitramento no limite máximo da majoração. Trata-se de fundamentação razoável, que não se revela arbitrária ou desproporcional. Cabe ao juiz da causa, em contato direto com os elementos do processo, avaliar a necessidade de maior aprofundamento técnico, não cabendo ao Tribunal substituir tal juízo de valor por mera aplicação de tabela local genérica, especialmente quando o valor fixado encontra respaldo na normativa nacional.

Ademais, o INSS não trouxe aos autos elementos concretos que demonstrem que a perícia em questão é de baixa complexidade a ponto de tornar o valor arbitrado excessivo. A presunção de baixa complexidade prevista no art. 1º, §2º da Resolução 06/2012 do TJES não é absoluta e cede diante da avaliação judicial fundamentada, que no caso foi exercida dentro dos limites legais.

Por fim, o argumento de lesão ao erário decorrente do adiantamento não se sustenta, pois o próprio ordenamento jurídico prevê a possibilidade de o vencido reembolsar os honorários periciais ao final da demanda (art. 82, §2º do CPC), sendo o adiantamento mera providência processual adequada à realização da prova.

Do exposto, conheço do recurso mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento ao
agravo
de instrumento.